Tribunal: TJMT
Processo: 76314-11.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
17/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596706-6 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80763146920178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80763146920178110001
TATIANE CORDEIRO DA COSTA EIRELI ? JOSE LUIS CAMPOS
Requerente: Advogado:
EPP DEBONA
IMAGINÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL E
Requerido:
EVENTOS LTDA ME
Beneficiário: JOSE LUIS CAMPOS DEBONA
Conta Judicial 4700118034195
Valor: R$ 1.280,29 (um mil e duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: JOSE LUIS CAMPOS DEBONA
CPF/CNPJ: 018.152.651-40
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta JOSE LUIS CAMPOS DEBONA
CPF/CNPJ Titular Conta 018.152.651-40
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 289159 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=975733019 1/1